Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Civil e processual civil. Contrato de prestação de serviços de arquitetura. Distrato. Contrato em fase avançada. Cumprimento de cláusula contratual. Entrega da maquete eletrônica. Pedido contraposto. Acolhimento. Nulidade inexistente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerente com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente seu pedido inicial e acolheu o pedido contraposto. Sustenta o recorrente que a sentença partiu de premissa equivocada e que não analisou as teses e as provas produzidas pelo contratante. Afirma que a fundamentação foi insuficiente e que incorreu em erro in procedendo porque não analisou o pedido subsidiário. Reafirma o descumprimento contratual por parte da contratada, que não observou o prazo para a entrega do estudo preliminar e pede o provimento do recurso.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em debate. A primeira é a de definir se o julgado recorrido é eivado de vício. A segunda é saber se houve descumprimento contratual por parte da empresa de arquitetura contratada.
III. Razões de decidir
3. Não incorre em vício por ausência de fundamentação a sentença que não enfrenta todas as questões levantadas pela parte, que busca o acolhimento da sua pretensão por diversas razões jurídicas.
4. “O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado. Isto é, não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada. STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021. STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.
5. A sentença recorrida tem como fundamento central a ausência de prova constitutiva do direito do autor. Conforme acertadamente pontuado, não apenas a falta de prova do pagamento, mas também os diálogos que se seguiram ao longo das tratativas apontam a improcedência dos pedidos.
6. Referida prova é imprescindível para o deslinde da controvérsia porque revela que, ao contrário do que afirma o recorrente, as tratativas superaram a fase de estudo preliminar do contrato.
7. As conversas demonstram que aos 20.03.2023 o recorrente buscava entender a disposição do pátio de serviço, circulando em vermelho a área sobrea qual mantinha dúvida (ID 66965150, pág. 62). Aos 11.04.2023 o recorrente combinou de comparecer à reunião presencial marcada com os integrantes do escritório de arquitetura. Oito dias depois, aprovou as alterações da planta baixa (pág. 76). Aos 04.05.2023, o contratante encaminhou fotografia do projeto indicou que o serviço poderia prosseguir de acordo com a observação que destacou (ID 66965151, pág. 3). Aos 18.05.2023 o escritório encaminhou ao recorrente o Termo de Aceite de Estudo Preliminar e a Maquete eletrônica (ID 66965151, pág. 7).
8. A cláusula décima oitava do contrato, em seu parágrafo segundo, estipula que “Em caso de desistência do(s) CONTRATANTE(s) depois da entrega do Estudo Preliminar e antes da entrega da Maquete Eletrônica, incidirá multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato e, se manifestada a vontade de desistência nas etapas seguintes, nos termos descritos na cláusula segunda, será devido o valor total do contrato, considerando os custos e despesas da CONTRATADA para entrega do serviço.”
9. O acervo probatório demonstra ainda que o recorrente e sua esposa deram prosseguimento contratual para deixar o projeto da forma que mais os agradava, bem depois da entrega da maquete eletrônica, optando por desistir do negócio jurídico já em estágio avançado. Corrobora essa ilação a elaboração do projeto executivo (ID 66965153), de estrutura (ID 66965154), hidráulico (ID 66965155), esgoto (ID 66965156), elétrico (ID 66965157) e da parte interior (IDs 66965359 e 66965360).
10. Por essas razões, igualmente não merece acolhimento o pedido principal subsidiário, que se fundava na aplicação de multa de 30% do contrato em caso de desistência por parte do contratante antes da entrega da maquete eletrônica.
11. Correta a sentença que julgou procedente o pedido contraposto em razão da efetiva entrega dos projetos, em observância ao art. 422, do CC.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
12. Condeno o recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021. STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.